Tribunal: STF
Processo: ARE 1091814
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-23
Data de publicação: 2018-02-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA. ATIVO FIXO. PERÍODO ANTERIOR À EC 33/2001. CONTRIBUINTE HABITUAL DO TRIBUTO.



    1. A controvérsia relativa à sociedade empresária ser contribuinte habitual de ICMS cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.